Tribunal: TJDFT
Processo: 0702353-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DESPACHO Antes da análise do mérito recursal, dê-se vista dos autos à ilustre Procuradoria de Justiça, para manifestação no prazo legal. Na oportunidade, determino à secretaria que realize a mudança de classe de agravo interno para agravo de instrumento, para julgamento conjunto. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora